Tribunal: TJMT
Processo: 0004527-33.2016.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004527-33.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO ADRIANO RODRIGUES - CPF: 055.395.471-79 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MARLENE SPECHET - CPF: 928.713.991-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004527-33.2016.8.11.0040

APELANTE: RONALDO ADRIANO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 157, §2º, I E II (ANTIGA REDAÇÃO), DO CÓDIGO PENAL
EM RAZÃO DA:
1.1)
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 44 DO TJMT;
1.2)
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NAS DUAS FASES PROCEDIMENTAIS PELA PROPRIETÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ALIADO À CONFISSÃO JUDICIAL DO COMPARSA, QUE APONTOU O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO ASSALTO;
2)
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES ATINENTES AO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PRESENÇA DE DOIS AGENTES, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO;
3)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM TER O APELANTE PARTICIPADO ATIVAMENTE DO PLANEJAMENTO, DANDO APOIO LOGÍSTICO AO OUTRO AGENTE;
4)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ELEMENTARES DO TIPO PENAL (ROUBO) CONFIGURADAS –
5)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO DO MENOR;
6)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS – VIABILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA VETORIAL NEGATIVADA NO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
[ANTECEDENTES], COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO DELITO DE
ROUBO MAJORADO
– READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DA PENA CORPÓREA E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA;
7)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA SOMADA À REINCIDÊNCIA DELITIVA DO APELANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“o princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo [...]”

[STF, RHC 117670, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021]

A reiteração delitiva do agente constitui verdadeiro e intransponível óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual.

Comprovada, pelos elementos produzidos na instrução criminal, o emprego de arma de fogo e a pluralidade de agentes na empreitada delituosa, sobretudo pela aderência de vontades, exercendo, cada um deles, papéis relevantes para o êxito do roubo, não há se falar no afastamento das majorantes do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação).

Embora o apelante não tenha ingressado no comércio, tampouco ameaçado a proprietária do estabelecimento, não se põe dúvida de sua participação direta e incisiva na empreitada delituosa, consistente em prestar apoio externo ao seu comparsa, especialmente no deslocamento e na facilitação da fuga dele, devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roubo.

Provada a coautoria do agente, fica arredada a alegação de participação de menor importância ou a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, máxime diante do seu relevante e indispensável auxílio para a concretização do delito.

Consoante a jurisprudência do STJ, “
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal
”
[Súmula 500 do STJ]
[STJ.
AgRg no AREsp 1923339 / GO.
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 22/11/2021].

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena-base do crime do artigo 244-B, do ECA, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase do crime de roubo majorado.

Estabelecida a sanção pecuniária em
quantum
aleatório, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

A prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, aliada a reincidência do agente, impedem à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos [CP, art. 44, I e II].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004527-33.2016.8.11.0040

APELANTE: RONALDO ADRIANO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RONALDO ADRIANO RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT (autos n. 4527-33.2016.811.0040 – Código 150799), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado – em razão da sua reincidência –, pela prática dos
crimes previstos nos artigos 157, §2º, I e II (antiga redação), do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [doc. digital n. 172833432 – pág. 168/173].

O apelante postula sua absolvição do
crime de roubo majorado
:
1.1)
por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, haja vista o insignificante prejuízo patrimonial experimentado pela vítima;
1.2)
porque não há provas suficientes para a condenação, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Busca ainda:
1.3)
o recorte das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, porque “
não demonstrada a relação de causalidade entre sua conduta e do comparsa que invadiu o comércio para praticar o assalto”
e “
a arma de fogo sequer foi utilizada durante a prática delitiva
”;
1.4)
o reconhecimento da participação de menor importância, visto que “
não realizou nenhum verbo do tipo penal, limitando-se a ‘dar carona’ ao agente responsável pelo roubo”
. Quando não, assevera que o crime deve ser desclassificado para o delito de constrangimento ilegal [CP, art. 146], ante o ínfimo dano material experimentado pela vítima. Em relação ao crime de
corrupção de menores
almeja sua absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que:
2.1)
jamais induziu o menor para que praticasse o delito em comento;
2.2)
o adolescente o instigou a roubar o estabelecimento comercial “
para angariar dinheiro e adquirir drogas”
;
2.3)
o menor não se tratava de agente neófito, mas de portador de “
verdadeira índole criminosa
”. Subsidiariamente, requer:
3.1)
a diminuição da pena fixada pelo juízo sentenciante;
3.2)
a conversão da reprimenda corpórea por restritivas de direitos [doc. digital n. 172833432 – pág. 180/202].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 172833438].

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 175127670].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004527-33.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da denúncia, no dia 23 de abril de 2016, por volta das 18h 57min, no estabelecimento comercial ‘Mercado Andorinha’, localizado no Bairro Taiamã II, na cidade de Sorriso/MT,
RONALDO ADRIANO RODRIGUES, junto com o adolescente, MAILON AIRES BRUN, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, o valor de, aproximadamente, R$ 800,00 (oitocentos reais) da caixa registradora do referido comércio.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2016 (doc. digital n. 172833432 – pág. 39) e, após o encerramento da instrução processual, RONALDO foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos
crimes de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo] e corrupção de menor.

Em relação à atipicidade material do crime previsto no
artigo 157, §2º, I e II (antiga redação), do Código Penal
, pela aplicação do princípio da insignificância, o pedido não comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a gravidade do crime de roubo impede o reconhecimento da insignificância”
[STJ, AgRg no HC 689119 / SP. Relator Ministro Joel Paciornik. DJe: 10/12/2021].

Embora a defesa afirme que o prejuízo material experimentado pela vítima é ínfimo “
diante da grandiosidade do patrimônio do estabelecimento comercial”
, fato é que, como acima mencionado, a gravidade do roubo, por si só, tem o condão de afastar a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

“RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS [...] ROUBO – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo, pluri-ofensivo, a revelar tutela não apenas do patrimônio, mas alcançando integridade física e moral da vítima [...]”
(STF, RHC 117670, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021)

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido”
(STF, RHC 106360, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012)

Não bastasse isso, a conduta do apelante não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social, haja vista sua
reincidência delitiva
.

Sobre o tema, trago à colação os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt:

“A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de ‘princípio da bagatela’, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretendepunir e a drasticidade da intervenção estatal. [...] Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade.
Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular
, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”
(Tratado de Direito Penal – Parte Geral I, 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 58-59).

Oportuna, ainda, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente. A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal”
(Manual de direito penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 181).

No caso
sub judice
, como bem destacou o juízo singular, o apelante, à época da sentença, possuía Executivo de Pena vigente [PEP n. 197-56.2017.811.0040 – Código 164386], em que foi condenado pela prática de crime idêntico ao analisado nestes autos, evidenciando se tratar de
agente contumaz
na prática de delitos contra o patrimônio.

Nesse panorama, para se reconhecer a atipicidade da conduta, pela incidência da insignificância, necessário se faz sopesar o histórico criminal do agente, sob pena de se instigar a multiplicação da prática de delitos semelhantes pelo mesmo autor [conf. AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022].

Aliás, segundo orientação da Corte Cidadã, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” [AgRg no HC nº 599.076/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021].

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n. 44 deste Tribunal de Justiça: “
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Colho arestos dos Tribunais Superiores nesse sentido:

“[...] No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, embora de valor inexpressivo a res furtiva, não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. Cuida-se, pois, de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, nada obstante os bens furtados serem de pequeno valor - kit churrasco, contendo quatro peças, cuja avaliação seria de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) -, a instância de origem julgou inviável a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a reprovabilidade da conduta, ao assentar que tal benesse é incabível por ser o recorrente "reincidente específico (ostentando, também, condenação criminal transitada em julgado pelo crime de roubo)", consoante constou no v. acórdão objurgado, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela. Agravo Regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.961.128/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 23/3/2023.)

“[...] Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio em razão de outras práticas de crimes por ele, de roubo inclusive. 3. Recurso ao qual se nega provimento
” (STF, RHC 115226, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)

Em relação à tese absolutória por insuficiência de provas, há nos autos elementos incontestes que justificam a condenação do apelante.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico de pessoas (doc. digital n. 172833432 – pág. 19/20, 23/24) e nos depoimentos de testemunhas.

Os autos de reconhecimento fotográfico elaborados pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT registram que a vítima, MARLENE SPECHET, compareceu ao destacamento policial 5 (cinco) dias após à prática delitiva [28.4.2016], narrou a dinâmica dos fatos e descreveu as características físicas dos suspeitos; depois disso, os agentes de segurança lhe mostraram imagens de arquivo, momento que a ofendida os identificou, acrescentando que:

“RECONHECE, sem sombra de dúvidas, pelas fotografias descritas acima: RONALDO ADRIANO RODRIGUES e MAILON AIRES BRUN, como sendo os elementos que praticaram o roubo no seu estabelecimento comercial ‘Mercado Andorinha’, no dia 23.4.2016”
(doc. digital n. 172833432 – pág. 24).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa a ofendida, MARLENE, narrou:

“
[...] QUE é proprietária do Mercado Andorinha, a qual afirma que no dia 23.4.2016, por volta das 18h 57min, estava sentada em uma cadeira próximo à porta do estabelecimento, quando foi surpreendida por 2 elementos que chegaram em uma motocicleta grande e de cor preta, a qual afirma que o elemento que aparentava ser maior de idade [...], mesmo estando de capacete conseguiu identifica-lo e era este elemento quem estava com a arma em punho e anunciou o assalto; QUE ele ainda lhe disse: ‘passa o dinheiro, senão vou estourar a sua cabeça, me passa as notas graúdas porque eu sei que tem’ e o segundo elemento era mais magro [...]; QUE o segundo a declarante viu ter chegado pilotando a motocicleta e era menor de idade [...]; QUE o maior de idade estava com a arma e era muito agressivo; QUE a vítima afirma ter sido subtraída a quantia de R$ 890,00; QUE após o roubo, os assaltantes montaram na moto que haviam deixado alí próximo e saíram rumo ao Bairro Santa Maria, logo em seguida à vítima afirma ter acionado à PM, que logo chegou no local [...]”
(doc. digital n. 172833432 – pág. 21).

O adolescente envolvido no assalto, MAILON AIRES BRUN, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE afirma ter participado nos roubos aos estabelecimentos [...] e afirma que participou [...] com seu parceiro RONALDO ADRIANO; [...] QUE referente ao roubo do Mercado Andorinha, o menor infrator afirma que [...] chegou com a arma em punho, enquadrou os funcionários e clientes do mercado; QUE foi direto no caixa e roubou a quantia de R$ 600,00 da mesma forma o seu comparsa ficou vigiando a porta do estabelecimento; QUE o declarante afirma que [...] abordou as vítimas, enquanto RONALDO vigiava a porta e era ele quem pilotava a moto que utilizavam [...]”
(doc. digital n. 172833432 – pág. 25/26)

O apelante, RONALDO ADRIANO RODRIGUES, confirmou sua participação no roubo, acrescentando:

“QUE afirma ter participado do roubo [...] com seu parceiro MAILON AIRES BRUN [...]; QUE referente ao roubo do Mercado Andorinha, afirma que [...] o menor MAILON chegou de arma em punho, enquadrou todos os funcionários e clientes, indo direto no caixa; QUE roubou a quantia de R$ 600,00, o qual colocou o dinheiro em cima do balcão para que o interrogando recolhesse; QUE o interrogando afirma que [...] o menor abordava as vítimas, enquanto o interrogando vigiava a porta e após os roubos, pegavam a motocicleta [...] e empreenderam fuga [...] para o bairro onde moram para dividir o valor subtraído [...]”
(doc. digital n. 172833432 – pág. 29/30).

Em juízo foram ouvidas a vítima, MARLENE, as testemunhas, LUCIANA PENHALVER BIANCHINI, MAILON, EDSON VILMAR WEDDIGEN e JOSÉ CARLOS DE SOUZA, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, a ofendida reafirmou as declarações prestadas em sede policial asseverando:

“
Vítima
: Era num sábado, por volta de 7 horas da noite [...], eu estava do lado de fora, eu e meu filho e a minha filha e as funcionárias, íamos fechar o mercado
aí chegou esse rapaz e mais um outro, desceram de uma moto e aí calçaram as armas, entraram bem agressivos com as meninas no caixa
[...]. O que entrou estava com uma arma na mão [...] roubaram e foram embora. Não lembro exatamente os valores, mas dinheiro [...], o que tinha no caixa, uns oitocentos, mil reais [...]. Não consegui recuperar nada.

MP
:
A senhora fez o reconhecimento deles na Civil
?

Vítima
:
Sim
.

MP
:
Tem aqui às fls. 16 e 17, a senhora assinou, consegue ver as imagens e confirmar para a gente
?

Vítima
:
Sim, esse rapaz aqui, os dois
.

MP
:
A senhora conseguiu reconhecer logo em seguida
?

Vítima
:
Sim
. Eles não foram presos no mesmo dia, mas alguns dias depois.
Eles eram clientes do mercado. A gente reconheceu, foi fácil reconhecer, pois eram clientes
[...].
O tom da voz, a maneira como eles andavam
[...].
Eles estavam em dois. Os dois desceram da moto, era uma moto preta
.

Defesa
: A senhora pode me informar qual dos dois estavam na moto?

Vítima
:
Eles deixaram a moto numa parte escura, mas os dois entraram. Um ficou na porta e o outro entrou para efetuar o assalto, o RONALDO foi quem entrou
[...].

Defesa
: Os dois fizeram a ameaça direta a senhora?

Vítima
:
O RONALDO que entrou, tirou a arma e apontou para a gente
[...]
o outro que vinha atrás, ficou com a mão por dentro da roupa e o RONALDO quando entrou falou: ‘fica quietinha senão atiro em vocês’
[...]. Eles estavam muito bem vestidos, os dois”
(arquivo digital – nome da mídia: 150799 - Vítima marlene.wmv)

Os policiais civis, LUCIANA e JOSÉ, não se recordaram com precisão dos fatos apurados; contudo, JOSÉ afirmou ter se lembrado de acompanhar a vítima na Delegacia de Polícia e que ela fez o reconhecimento do apelante e do adolescente por meio de fotografias (arquivos digitais – nomes das mídias: 150799 - tes pc jose .wmv e luciana.wmv).

A testemunha, EDSON, nada contribuiu para elucidação do crime, limitando-se a narrar sobre a existência de predicados pessoais positivos em favor do apelante (arquivo digital – nome da mídia: 150799 - edson.wmv).

O adolescente, MAILON, acrescentou:

Mailon
: Nós estávamos todo mundo doido. Nós não trabalhávamos, ficávamos na rua e por falta de dinheiro [...].

MP
: Pelo que eu estou vendo foram uma série de assaltos, mas nesse caso específico [...] do Mercado Andorinha [...]?

Mailon
:
Foi que nós estávamos numa mata onde a gente ficava, sem dinheiro
[...], eu morava na minha mãe, ele morava com a mãe dele [...]. A gente era amigos.
Daí um dia eu chamei ele, estava usando drogas e nós fomos. A moto
[...] nós alugamos.
A gente pagou com o dinheiro que fizemos o assalto
[...] demos cinquenta reais para ele [...], pagamos depois.

MP
:
Quem foi pilotando
?

Mailon
:
O RONALDO, pois eu não sabia andar de moto
.

MP
: [...] na hora que chegou no mercado, como que foi [...]?
Pararam a moto e anunciaram o assalto
?

Mailon
:
Sim. Eu entrei e ele ficou na porta
.

MP
: Era você quem estava com a arma de fogo?

Mailon
: Sim, aí subtraí o dinheiro do caixa e fugimos [...].

MP
: A vítima fala de R$ 890,00 [...].

Mailon
: Não foi tudo isso não.

MP
:
Depois desse roubo vocês assaltaram mais uma vez juntos
?

Mailon
:
Sim
[...]
numa lotérica
.

Defesa
:
Vocês então estavam fazendo uso de drogas [...] acabou a droga e convidou ele
?

Mailon
: Sim,
ele tinha comprado uma arma e aí nós pegamos e fomos
. Fomos
assaltar para pegar dinheiro para comprar mais droga
.

Defesa
: A arma estava com você? E ele?

Mailon
: Sim. Ele estava sem arma”
(arquivo digital – nome da mídia: 150799 - mailon.wmv).

Em seu interrogatório, o apelante confirmou ter praticado o assalto na presença do adolescente e narrou:

“
Réu
:
Pois é, isso aconteceu mesmo, é verídico
, naquele tempo eu estava num relacionamento [...], aí eu terminei e voltei para a casa dos meus pais e
comecei a andar com esse rapaz
[...], conversando com ele, sempre me intimava para fazer algo assim. Teve
um dia que ele me chamou, veio com a arma
[...],
a gente estava na pracinha, chamou eu para irmos ganhar um dinheiro, daí nós tínhamos arrumado uma droga e ele me chamou
[...].
Não sei o que me deu na cabeça que eu peguei e fui
[...], foi isso que aconteceu.

Defesa
: Então foi esse MAILON que chamou você?

Réu
: Sim, e ele já praticava isso, pois ele chegou já chamando eu.

Defesa
: Quem estava com a arma?

Réu
:
Ele, ele quem entrou, fiquei esperando na porta. Não tinha arma nenhuma. Eu tava no piloto da moto, não tinha arma, não entrei lá
[...] olhando [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 150799 - réu.wmv).

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras da autoria atribuída ao apelante no roubo majorado praticado no estabelecimento comercial ‘Mercado Andorinha’.

A vítima, MARLENE, declarou, nas duas fases processuais, que estava sentada na frente do seu comércio quando RONALDO e MAILON chegaram no local, em uma motocicleta preta. Disse que ambos desembarcaram do veículo, anunciaram o assalto, renderam a declarante, suas funcionárias e subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) da caixa registradora. Acrescentou que RONALDO entrou no local, portando a arma de fogo, e foi bastante agressivo com seus empregados, enquanto o adolescente ficou parado na frente do comércio, simulando estar armado e vigiando as cercanias. Além disso, relatou que não teve dúvida em identificá-los, tanto em sede policial como em juízo, pois os assaltantes também eram clientes do mercado e que já os havia visto no local noutra oportunidade.

O menor, MAILON, confirmou em juízo que estava usando drogas, junto com RONALDO, e que, em determinado momento, resolveram assaltar o estabelecimento comercial para comprar mais estupefacientes. Disse que foi RONALDO quem adquiriu a arma de fogo e que ambos ‘alugaram’ a motocicleta, especificamente para praticar o roubo, e que efetuaram o pagamento com parte do dinheiro subtraído do mercado. Acrescentou ter sido o apelante o responsável por pilotar o automóvel, pois não sabia conduzi-lo, mas que foi o declarante quem entrou no estabelecimento. Revelou que, durante o assalto, RONALDO permaneceu do lado de fora vigiando os arredores para o êxito da empreitada criminosa. Por fim, relatou que, após o crime, foram presos novamente praticando outro assalto e que se valeram do mesmo
modus operandi
empregado no roubo analisado nestes autos.

Por sua vez, RONALDO declarou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que estava na companhia do adolescente MAILSON quando praticaram o assalto ao ‘Mercado Andorinha’. Asseverou ter se deslocado ao comércio-vítima, mas que não entrou no local, haja vista ter permanecido do lado de fora do estabelecimento, enquanto seu comparsa subtraía os valores da caixa registradora. Ao final, confirmou que o adolescente utilizou uma arma de fogo para render e ameaçar as vítimas, mas que o artefato bélico não lhe pertencia.

Nessa ordem de ideias, dessume-se que:
1)
a vítima foi enfática ao asseverar que, próximo do horário de fechamento do seu comércio, dois indivíduos, numa motocicleta, pararam na frente dele, enquanto um deles – RONALDO – desceu, com a arma em punho, anunciando o assalto, o outro – MAILON – permaneceu vigiando a área externa para garantir o êxito da empreitada criminosa;
2)
RONALDO e MAILON confessaram suas participações no roubo, porém, narraram ter sido o adolescente o responsável por entrar no estabelecimento com o artefato bélico, enquanto o apelante ficou, do lado de fora, vigiando as cercanias e, após a subtração, exerceu a função de piloto de fuga.

Desse modo,
a negativa de autoria sustentada pela defesa encontra-se órfã e desassociada das provas produzidas na instrução processual, que abundam em sentido contrário.

A título de ilustração, trago os seguintes precedentes:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS [...] CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa,
a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos
, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.135.356/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, VII, CP – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
CONFISSÃO JUDICIAL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM RECONHECIMENTO DO RÉU
[...] CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
As declarações da vítima e a confissão judicial do réu, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação da apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição
[...]”
(TJMT, N.U 1014059-18.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

“[...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.
A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
Há outras provas
, como o testemunho do policial envolvido e a
confissão do comparsa menor de idade
. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.026.406/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

“[...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Quanto ao pleito de exclusão das causas de aumento de pena atinentes ao
emprego de arma de fogo
e do
concurso de pessoas
, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento das majorantes, bastam que sejam demonstradas, por qualquer meio idôneo, a utilização de armamento bélico e a participação de outro agente na prática do delito.

No caso
sub examine
, a vítima, o apelante e seu comparsa foram categóricos em afirmar, tanto na delegacia como em juízo, que o assalto foi praticado por 2 (duas) pessoas, com a utilização de uma arma de fogo – sendo indiferente identificar o responsável por subjugar a vítima, haja vista o dolo dos agentes na prática criminosa –, devendo, por isso, ser mantidas as majorantes previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP (antiga redação).

Sobre o tema, trago precedentes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“[...] A incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.
No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes
[...]
sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que [...]
de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes
[...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 556.720/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

Neste mesmíssimo sentido, inviável o reconhecimento da participação de menor importância do apelante.

A vítima foi enfática ao asseverar que RONALDO entrou no seu comércio munido da arma de fogo, quando anunciou o assalto e subtraiu o dinheiro da caixa registradora; contudo, ainda que desconsiderássemos as declarações por ela prestadas nas duas frases processuais, adotando a versão de que o apelante ficou na parte externa do estabelecimento comercial, descabido o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 29, §1º, do Código Penal.

Isso porque as demais provas produzidas na instrução processual mostram que o apelante foi o responsável pelo apoio logístico para a prática delituosa, desempenhando, numa primeira oportunidade, a vigilância das cercanias e, em momento seguinte, a função de dirigir a motocicleta, transportando seu comparsa com a
res furtivae
para o bairro onde residiam. Confira-se:

“[...] Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando os criminosos agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas”
(N.U 1004626-32.2022.8.11.0086, CÂMARASISOLADASCRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa”
(N.U 0008785-73.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWERFILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023).

Aliás, analisando situação semelhante, assim já decidi:

“Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(N.U 1000113-60.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 29/3/2023).

No que concerne ao pleito de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, também aqui não assiste razão à defesa.

Primeiro porque a descrição da infração penal de constrangimento ilegal em nada se assemelha à conduta delitiva cometida por RONALDO, como se verifica da redação legal do delito, previsto no art. 146 do CP:

“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência,
a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda
”.

Segundo, pelo que se depreende dos autos, a intenção dos agentes não era outra senão a de subtrair o dinheiro do comércio da vítima para que pudessem comprar mais drogas.

Nesse diapasão, trago precedente do Tribunal Mineiro:

“[...] Comprovado que o agente se utilizou de grave ameaça e/ou violência a fim de retirar o objeto da posse da vítima, impossível a desclassificação [...]. O crime descrito no art. 146 do Estatuto Repressivo Material é tipicamente subsidiário, ou seja, só ocorre quando o fato não constitui ilícito mais grave. - Verificado que a grave ameaça exercida contra a vítima era dirigida à prática de subtração de seus bens, não há que se cogitar a hipótese de mero constrangimento ilegal, pois configurado o crime de roubo [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0056.13.004339-3/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 21/08/2020).

Consigne-se, ainda, que a vítima declarou que teve subtraído de sua caixa registradora R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) – equivalente, à época dos fatos, a 101% (cento e um por cento) do salário mínimo vigente –, e que o valor não foi recuperado após a prisão do apelante.

Por isso, apresenta-se totalmente descabido o argumento defensivo no sentido de que é possível desclassificar o crime porque a ofendida “
não experimentou nenhum prejuízo material”.

Neste viés, a manutenção da condenação pela prática do crime de
roubo majorado
é medida que se impõe.

De igual modo, descabida a pretendida absolvição do delito previsto no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Como é cediço o crime “
independente da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula n. 500).

O bem jurídico tutelado pela norma tem como um de seus objetivos impedir que o maior imputável facilite a manutenção do menor na esfera criminal
[1]
; deste modo, conquanto existam indícios de que o adolescente esteja inserido no mundo da criminalidade
[2]
, essa questão não tem o condão de afastar a incidência delitiva.

No seu interrogatório judicial, RONALDO narrou que mantinha amizade com o adolescente e que juntos consumiam droga. Disse ainda que, no dia dos fatos, o adolescente apareceu com uma arma de fogo, que o acompanhou para praticarem o assalto.

A confissão do apelante de que seguiu o menor e o auxiliou na prática criminosa é suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 244-B do ECA, haja vista que o tipo penal tem como objetivo primário a proteção do adolescente, destinando-se a evitar seu ingresso ou sua permanência no mundo do crime.

Depois, consoante se infere das provas produzidas, RONALDO e o menor tinham a arma de fogo em sua disponibilidade.

Outro ponto relevante se refere ao fato de, segundo as provas orais em juízo, RONALDO ter o intuito de MAILON assumir o crime, tentando, visivelmente, desconstituir o depoimento uníssono da vítima no sentido de que foi o apelante que entrou no estabelecimento, enquanto o menor vigiava o lado externo.

Neste trilhar, há elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do apelado pela prática do crime de corrupção de menores, o que torna incabível sua absolvição.

A defesa busca ainda a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida na sentença e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Os pedidos merecem
parcial provimento
.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Na primeira fase dosimétrica do crime de
corrupção de menor
, o juízo singular considerou desfavorável a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu em razão de, à época da sentença, existir Executivo de Pena em seu desfavor.

De fato, a existência de condenações pretéritas, com trânsito em julgado em data anterior ao delito em análise, não tendo sido utilizada para configuração da reincidência, é fundamento idôneo para a negativação dos maus antecedentes; contudo, no tocante ao aumento utilizado para o recrudescimento da sanção, tenho que merece provimento para readequá-lo para 1/6 (um sexto), haja vista se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com o entendimento sufragado pela Corte Cidadã.

Nesse sentido, colho precedentes do Tribunal Superior e deste Sodalício:

“[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]”
(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...]”
(TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

O crime do artigo 244-B, do ECA, prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas e negativada somente os
antecedentes
do acusado, fixo a pena corpórea em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, o juízo singular reconheceu a
menoridade relativa
do agente – haja vista possuir 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos –, de modo que reduzo a pena intermediária no seu patamar mínimo e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo-a em
1 (um) ano de reclusão
.

DO CRIME DO ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL
.

Na fase inicial, observo que o juízo considerou desfavorável uma
única
circunstância judicial, qual seja, as
circunstâncias
do crime, utilizando, para tanto, a majorante do emprego de arma de fogo.

Não se desconhece que incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

Por esta razão, deve ser mantida a vetorial referente às “
circunstâncias
” do crime.

Convém ressaltar que não tendo havido insurgência do Ministério Público em relação ao
quantum
de recrudescimento eleito pelo juízo singular – somente 6 (seis) meses de reclusão – inviável sua modificação, sob pena de
reformatio in pejus
.

Prosseguindo na análise dosimétrica, o juiz sentenciante reconheceu a agravante da
reincidência
[utilizando o PEP n. 197-56.2017.811.0040] e a atenuante da
menoridade relativa
, realizando o seguinte cálculo:

“Aplico em desfavor do réu a agravante da reincidência (fl. 123), e agravo a pena em 1 (um) ano. Por outro lado, aplico em favor do réu a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual atenuo a pena em 6 (seis) meses [...]”

A despeito do entendimento esposado, entendo que as circunstâncias devem ser compensadas integralmente, uma vez que elas se revelam igualmente preponderantes.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA [...]
MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. [...] 9. “A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). 10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante. [...]”
(STJ, HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2021)

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, aumento a pena na fração legal de 1/3 (um terço), ficando-a estabelecida em
6 (seis) anos de reclusão
.

Além disso, carece de ajuste a sanção pecuniária que foi estabelecida em
quantum
aleatório de 40 (quarenta) dias-multa.

Partindo da premissa que a pena-base foi aumentada em 1/8 (um oitavo); na segunda fase as circunstâncias foram integralmente compensadas; na terceira fase, reconheceu-se o recrudescimento de 1/3 (um terço), deve a sanção pecuniária ser reduzida para
14 (quatorze) dias-multa
.

DO CONCURSO DE CRIMES

No que tange ao concurso de crimes, entendo que o somatório das reprimendas será mais favorável ao réu, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Demonstro:

1) Pena do crime de
roubo majorado
: 6 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

2) Pena do crime de
corrupção de menores
: 1 (um) ano de

reclusão.

3) Regra do
concurso formal
: [acréscimo de 1/6 para o crime mais grave]:
7 (sete) anos
e
16 (dezesseis) dias-multa
.

4) Regra do
concurso material benéfico
[somatório]:
7 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Como se vê, mostra-se indiferente utilizar o concurso material benéfico ou o previsto no artigo 70, do Código Penal em relação à pena privativa de liberdade, porém,
naquele
a sanção pecuniária – que segue os mesmos parâmetros da reprimenda corpórea – mostra-se mais vantajosa ao réu, de modo que fixo a pena definitivamente em
7 (sete) anos de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

Por derradeiro, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo majorado] e o agente é reincidente na prática de crimes dolosos, de modo que não se encontram preenchidas as exigências estabelecidas no art. 44, I e II do Código Penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reajustar a pena definitiva de
RONALDO ADRIANO RODRIGUES
para
7 (sete) anos de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1.923.339 / GO.
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado: 16/11/2021.

[2]
Informou o apelante que o adolescente era conhecido da polícia de outras abordagens e que, aparentemente, já tinha cometido outros crimes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023